Tribunal: TJPA
Processo: 0027637-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027637-46.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

APELADO: ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027637-46.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES

APELADA: ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADAS: ALINE DUARTE DE ALMEIDA MOURA E MARIANA KHADER

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INCABÍVEL. DEMONSTRATIVO DO VALOR DA DÍVIDA SUFICIENTEMENTE APRESENTADO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. LEIS ESTADUAIS 7.214/2008 e 7.215/2008. OS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA SE MOSTRAM SUFICIENTES. ART.- 700 do CPC/15, ANTIGO ART. 1.102-A do CPC/73. ALEGAÇÃO DE ÔNUS ILEGAL E EXCESSIVO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se, no caso em tela, que o cálculo foi apresentado na própria petição inicial, sendo suficiente quanto ao firmado no art. art. 1.102-A do CPC/73, que vigorava quando da propositura da demanda, considerando que apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, se tratava de exigência na hipótese do art. 614 , II, do CPC/73. Incabível a inépcia da inicial.

II - Conforme configurado nas Leis Estaduais n. 7.214/2008 e 7.215/2008, a FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ passaria a assumir as responsabilidades com relação aos contratos firmados a partir da sua instituição, o que afasta a Denunciação da lide do Estado do Pará.

III - A contratação resta inegavelmente comprovada, uma vez que firmou-se, outrora, por meio de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo as notas fiscais servido como base probatória adicional para o ajuizamento da presente ação monitória, o que se mostra suficiente para a demonstração do crédito da autora/ora apelada, nos ditames da no art. 700 do CPC/15, antigo art. 1.102-A do CPC/73. Ademais, não restou demonstrado quais seriam os ônus ilegais e excessivo referente ao valor cobrado.

IV - Recurso conhecido, mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027637-46.2011.8.14.0301

APELANTE:

FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES

APELADA: ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADAS: ALINE DUARTE DE ALMEIDA MOURA E MARIANA KHADER

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Monitória
, movida por
ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar a alegação da inicial:
de princípio, a empresa autora,
ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
, ajuizou em 26/11/2011 a ação monitória de piso alegando ser credora das demandas, no importe corrigido até o momento da propositura da ação de R$ 230.933,20 (duzentos e trinta mil, novecentos e trinta e três reais e vinte centavos), vide notas fiscais deixadas em aberto pela fundação pública.

Ato

contínuo, o juízo singular da vara de fazenda pública declinou da competência para examinar o feito, sob a alegação de que as edições das Leis estaduais nº 7.214/2008 e 7.215/2008 fizeram extinguir a fundação demandada como pública, momento no qual passou a desempenhar suas funções como ente privado (ID. 4235350).

Dessa decisão, fora interposto Agravo Retido, onde a requerida alegou que o juízo da fazenda pública era responsável pela jurisdição do caso (ID. 4235351).

Posteriormente, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela demandada (ID. 4235352), onde argumenta, em síntese: 1) da impossibilidade do manejo de monitória à fundação recebedora de valores advindos da fazenda pública; 2) da falta de qualquer indício de qualquer assinatura de responsável pela fundação nos documentos probatórios juntados pela autora, fazendo-se impossível reconhecer a responsabilidade pelo crédito alegado.

Audiência de conciliação fora realizada (ID. 4235357), situação na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição. Nessa oportunidade, o juízo de piso declarou o prosseguimento da análise para julgamento antecipado.

Sentença prolatada (ID. 4235360), o
Juiz a Quo
considerou PROCEDENTE o pedido autoral. Dessa forma
,
declarou a executividade do valor cobrado.

Inconformada, a apelante argumenta em peça recursal (ID. 4235361) que a sentença merece reforma, eis que: 1) o juízo singular teria deixado de observar o caso conforme a relevância social da fundação demandada; 2) a inicial da monitória seria inepta; 3) que não fora realizada a necessária denunciação da lide ao Estado do Pará; 4) os documentos apresentados pela apelada são imprestáveis à pretensão, vide a falta de assinatura de qualquer representante da fundação; 5) a sentença teria colocado a fundação em situação de onerosidade excessiva; 6) os encargos cobrados seriam ilegais.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide certidão (ID. 4235362 - Pág. 14).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027637-46.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES

APELADA: ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADAS: ALINE DUARTE DE ALMEIDA MOURA E MARIANA KHADER

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que declarou a executividade da dívida consubstanciada nos documentos juntados com a ação monitória.

Inconformada, a apelante argumenta em peça recursal (ID. 4235361) que a sentença merece reforma, eis que: 1) o juízo singular teria deixado de observar o caso conforme a relevância social da fundação demandada; 2) a inicial da monitória seria inepta; 3) que não fora realizada a necessária denunciação da lide ao Estado do Pará; 4) os documentos apresentados pela apelada são imprestáveis à pretensão, vide a falta de assinatura de qualquer representante da fundação; 5) a sentença teria colocado a fundação em situação de onerosidade excessiva; 6) os encargos cobrados seriam ilegais.

Primeiramente o fato de a fundação em questão apresentar função social, não a impede de ser cobrada de débitos existentes. Sendo incabível que em razão de desempenhar função social fique isenta do pagamento de valores de serviço/produtos que contrata.

Incabível a alegação de inépcia da inicial, pois para a propositura de ação monitória, quando esta se deu sob a égide do CPC/73, ao contrário do alegado pela recorrente, não era necessária a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, pois tal exigência abrangia apenas os feitos executivos (art. 614 , II, do CPC/73). Ademais, nada obsta que posteriormente, ocorra a apresentação dos cálculos pertinentes ao valor cobrado na ação monitória.

Contudo, verifica-se no caso em tela, que o cálculo foi apresentado na própria petição inicial, conforme id n. 4235343 - Pág. 8. Ressalta-se ainda que apesar de a sentença ter sido proferida sob a égide do CPC atual, a propositura da demanda ocorreu em 18/08/2011, quando ainda vigorava o CPC/73, de modo que as exigências relacionadas à propositura da ação monitória, descritas no art. 1.102-A do CPC/73 foram cumpridas.

No tocante a denunciação da lide do Estado do Pará, considero ser incabível, neste aspecto, uma vez que a natureza jurídica atual da fundação FUNTELPA se trata de direito privado, então apesar de anteriormente se tratar de uma fundação pública de direito público, não mais vigora com esta personalidade jurídica, devendo observar o que consta na Lei n. 7.214/2008 e 7.215/2008, de onde se extrai o seguinte:

Lei n. 7.214, de Novembro de 2008

Dispõe sobre a extinção da Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA, de personalidade jurídica de direito público, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica extinta a Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA, Fundação de direito público, instituída pela Lei nº 4.722, de 20 de junho de 1977, entidade pertencente à Administração Indireta do Poder Executivo.

A
rt. 2º Os bens imóveis, móveis, as instalações e os equipamentos e materiais permanentes constantes do patrimônio imobiliário e mobiliário da Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA, após inventário a ser realizado pela Secretaria de Estado de Administração, serão transferidos pelo Governo do Estado do Pará e incorporados ao patrimônio de sua sucessora legal.

Art. 3º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, para a sua sucessora legal, as dotações orçamentárias consignadas em nome da Fundação de Telecomunicações do Pará - FUNTELPA, assegurando-se aos seus ocupantes os direitos e vantagens previstos em lei.

Art. 4º Os atuais cargos de provimento efetivo da Fundação de Telecomunicações do Pará, passarão a integrar o quadro em extinção da sua sucessora legal, assegurando-se aos seus ocupantes os direitos e vantagens previstos em lei.

Art. 5º A sucessora legal da Fundação de Telecomunicações do Pará absorverá seus direitos, deveres e obrigações, inclusive quanto aos Contratos Celetistas.

Art.
6º A fim de garantir a continuidade dos serviços prestados pela Fundação de Telecomunicações do Pará ficam mantidas as atividades técnica, administrativa e de suporte, de produção, programação e divulgação, de rádio e televisão, bem como os contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos jurídicos congêneres, celebrados com entidades públicas e privadas pela Fundação de Telecomunicações do Pará, até que sua sucessora legal seja instituída e assuma tais serviços e/ou proponha o prosseguimento ou a extinção dos respectivos atos e obrigações.

Sendo assim, o que se denota da mencionada Legislação é que a Fundação Apelante, conforme configurado na Lei n. 7.214/2008 e 7.215/2008, passaria a assumir as responsabilidades com relação aos contratos firmados a partir da sua instituição, o que afasta a Denunciação da lide do Estado do Pará.

No tocante ao mérito, circunda-se às questões de que os documentos seriam incabíveis à propositura da ação monitória, afirmado que se tratam de notas fiscais sem assinatura de pessoa representante da instituição, mencionou que o valor em questão acarretaria em ônus excessivo à Fundação e que os encargos seriam ilegais.

Pois bem, verifica-se que a contratação resta inegavelmente comprovada, uma vez que firmou-se, outrora, por meio de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tendo as notas fiscais servido como base probatória adicional para o ajuizamento da presente ação monitória, o que se mostra suficiente para a demonstração do crédito da autora/ora apelada, nos ditames da no art. 700 do CPC/15, antigo art. 1.102-A do CPC/73.

Nesse sentido , vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Menciona o recorrente que o valor ora cobrado por meio da ação monitória lhe acarretaria ônus excessivo, bem como que os valores seriam ilegais. Sobre a questão verifica-se que o critério utilizado na licitação foi o menor preço, o que supõe que a contratação visou acarretar a menor onerosidade pecuniária possível ao contratante, além disso, a apelante não traz esclarecimentos sobre o valor que entende como devido , deixando de apontar quais seriam os encargos ilegais. Desse modo, não se mostra pertinente tal alegação, de modo que não é capaz de afastar a constituição do débito.

Portanto, examinando-se os argumentos recursais, não merece prosperar a pretensão do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja mantida na integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023